Tribunal: TJDFT
Processo: 0031635-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0031635-10.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE LACERDA APELADO: ERICSSON CARVALHO MARTINS D E S P A C H O Em que pese a existência de litisconsórcio inicial, consoante expressamente consignado pela r. sentença de ID 18483153, após relato dos fatos processuais relevantes, “a pretensão remanesce exclusivamente com relação à pessoa de ERICSSON CARVALHO MARTINS”, tendo sido os demais sujeitos então componentes do polo passivo excluídos do feito mediante decisões anteriores à ora apelada. A decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte é impugnável mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, restando preclusa, portanto, nestes autos, qualquer discussão acerca da legitimidade dos sujeitos que não mais integram a lide. Sem embargo dessas circunstâncias, o recorrente, no bojo da apelação, defende a necessidade de reforma da r. sentença, mediante “o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Réu ERICSSON”, com a consequente “extinção do presente processo com resolução de mérito”. Pugna, então, pelo “recebimento e provimento do presente recurso de apelação, sendo reformada a sentença proferida (id 65617807), com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Réu ERICSSON na presente ação através da devida análise dos depoimentos testemunhais realizados em audiência, os quais foram ignorados pela sentença id 65617807 proferida (teoria da asserção), e a extinção do presente processo com resolução de mérito, tornando possível o futuro ajuizamento da demanda contra os legítimos réus”. Como cediço, a teoria da asserção, inclusive mencionada pelo recorrente no apelo e amplamente adotada em nosso sistema processual, estatui que, se o reconhecimento da ilegitimidade pressupuser dilação probatória, a questão passará a ser de mérito, a impor, ao menos em relação à parte ilegítima, a improcedência do pedido. No caso presente, a r. sentença julgou improcedente o pedido, e o apelante, no recurso, pretende o reconhecimento da ilegitimidade do apelado. Ainda assim, assevera que o feito deve ser extinto com resolução de mérito – como, de fato, o foi. A incongruência do raciocínio é evidente, sendo razoável a abertura de prazo à parte, a fim de que esclareça seu pleito. Feitas essas ponderações e em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, aclarar seu interesse recursal, uma vez que o pedido formulado, na prática, se confunde com o resultado já obtido com a prolação da r. sentença recorrida. Escoado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora